Tribunal: TJPA
Processo: 0003830-60.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003830-60.2018.8.14.0136

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: CLEANNE DE JESUS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0003830-60.2018.8.14.0136

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: CLEANNE DE JESUS SOUZA

ADVOGADO: IDELCI FERREIRA DE LIMA E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. DECADÊNCIA. ANAPLICÁVEL AO CASO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0003830-60.2018.8.14.0136

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: CLEANNE DE JESUS SOUZA

ADVOGADO: IDELCI FERREIRA DE LIMA E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇAO interposta por BANCO CETELEM S.A. em face de sentença do juízo da 2a Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada por CLEANNE DE JESUS SOUZA

Na inicial, aduziu a autora que, sem a sua prévia solicitação, o banco réu passou a descontar valores de seus proventos, decorrentes de cinco empréstimos não contratados. Disse que buscou solucionar o problema junto ao banco, efetuando ligações, mas não obteve êxito. Requereu a declaração de inexistência da dívida, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais.

Audiência de conciliação (id n.
2262808 - Pág. 1)

O réu apresentou contestação (id n. 2262809 - Pág. 1)

Sentença (2262813 - Pág. 1). O julgador singular julgou parcialmente procedente o pedido para declara a nulidade dos contratos de empréstimo, determinou a restituição das quantias descontadas e condenou o banco réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Embargos de Declaração (2262814 - Pág. 1)

Embargos não acolhidos (2262815 - Pág. 1)

Recurso de Apelação (id n. 2262817 - Pág. 2). Alega o recorrente que houve decadência do direito da autora. Comentou que não existiu fraude na contratação dos empréstimos e mesmo se fosse reconhecida a existência de fraude o banco não poderia ser responsabilizado pois teria sido também vítima do golpe. Disse que não há nexo de causalidade entre a conduta do banco e o resultado lesivo, o que configura excludente de responsabilidade. Ressaltou que os valores contratados foram disponibilizados na conta da apelante. Comentou que não foi demonstrado o dano moral, devendo ser afastado. Pleiteou, alternativamente, pela redução dos danos morais. Disse que os valores dos empréstimos não foram consignados em juízo e a sentença não determinou a compensação do valor creditado, pleiteando pela compensação. Disse ser incabível a declaração de inexistência de débito, pois os contratos obedeceram a legalidade e boa-fé. Disse que não cabe a devolução de quantias pactuadas pois não houve má-fé na cobrança dos valores contratados. Requereu o provimento do recurso.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de id n. 2262818 - Pág. 5.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0003830-60.2018.8.14.0136

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: CLEANNE DE JESUS SOUZA

ADVOGADO: IDELCI FERREIRA DE LIMA E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇAO interposta por BANCO CETELEM S.A. em face de sentença do juízo da 2a Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada por CLEANNE DE JESUS SOUZA

Conheço do recurso, por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da discussão diz respeito a licitude dos descontos operados na conta bancária da autora/apelada, em razão da realização de empréstimos consignados (contratos de n. 51-828080136/18 ; 51-828003988/17 ; 51-827965208/17 ; 51-827756016/17 ; 97-828157371/18), bem como o cabimento da restituição dos valores descontados, da indenização por danos morais e da declaração de inexistência de débito.

Prejudicial de mérito: Decadência

Primeiramente, aduz o banco apelante que teria ocorrido a decadência, fazendo alusão ao art. 26, II do CDC. No entanto, incabível aplicar-se ao caso o instituto da decadência, uma vez que a pretensão autoral envolveria a prescrição, já que o prazo para o consumidor pleitear o recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação dos serviços é o prescricional previsto no art. 27 do CDC. Portanto a prejudicial de mérito resta afastada.

Mérito: declaração de inexistência de débitos; restituição de valores descontados em conta bancária decorrente de empréstimos consignados e condenação em danos morais

Afirma a instituição financeira que os contratos de empréstimos se deram de forma legítima, por isso seria incabível a declaração da inexistência de débitos, bem como não seria possível a restituição das quantias descontadas. Comenta que os valores dos empréstimos foram disponibilizados à autora/apelada e que caberia, ao menos, a compensação dos valores. Assim como afirma que não cabe danos morais, e pede, alternativamente, a sua redução.

Conforme se denota dos autos, cinco empréstimos foram realizados em nome da autora/apelada, sendo que o próprio banco apelante apresenta documento de crédito – TED, informando a liberação de informação de crédito referente aos empréstimos ora questionados , indicando como conta destino a seguinte: Banco 341; Agencia: 8414; conta: 101207 (id n. 2262809 - Pág. 32/33). Sendo que a conta da apelada, por meio da qual recebe a pensão por morte, é outra, a qual, inclusive, está vinculada a outra instituição bancária, conforme Id n. 2262804 - Pág. 14.

Ademais, conforme histórico de créditos da conta da autora/apelada, (2262804 - Pág. 21-33 / 2262806 - Pág. 3) verifica-se que não há demonstração dos valores correspondentes aos empréstimos em questão.

Nota-se que apesar da alegação do banco recorrente de que os ditos empréstimos teriam sido regularmente contratados, este, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar tal alegação, conforme reza o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao contrário, as provas constantes nos autos denunciam a ocorrência de contratação fraudulenta, que corresponde ao chamado fortuito interno, ou seja, está vinculado ao risco da atividade desenvolvida pelos bancos, pelo que se atribui a instituição bancária a responsabilidade objetiva pelo dano. Nesse sentido vejamos o julgado repetitivo do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Dessa forma, resta verificada a ilegalidade dos descontos realizados na conta bancária da autora/apelada decorrente dos contratos de empréstimos fraudulentos, o que autoriza a declaração de inexistência de débitos, a restituição dos valores descontados indevidamente e a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Sobre o tema, vejamos os julgados:

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória inexistência de débito c.c repetição de indébito c.c. indenização por danos morais c.c tutela de urgência. Sentença improcedência. Inconformismo do autor. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDAMENTE REALIZADOS NO BENEFÍCIO DELE. NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES OU MESMO PORTABILIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE JULGAVA LEGÍTIMO O CONTRATO E NÃO DEMONSTROU QUE, EFETIVAMENTE, CREDITOU RECURSO NA CONTA DO AUTOR. FALHA QUE NÃO A EXIME AO CONSTITUIR RELAÇÃO DE NEGÓCIO ALHEIO À VONTADE DE INTERPOSTA PESSOA, OPERANDO DESCONTOS DE SEU BENEFÍCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. Ônus da sucumbência exclusivo da ré. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005103-41.2018.8.26.0292; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSENTE PROVA DA CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.

Banco demandado que realiza desconto no benefício previdenciário de empréstimo consignado, sem a devida autorização expressa da parte autora. A circunstância, sem dúvida, traduz hipótese de dano moral in re ipsa, ultrapassando os limites do mero dissabor, impondo o dever de indenizar. No caso, a parte autora comprova os descontos no valor de R$ 96,72 em seu benefício previdenciário, a título de descontos de empréstimo consignado realizado pelo Banco BMG,referente ao contrato nº 241342256. Todavia
, a parte ré não apresentou documentos que comprovem a contratação, ônus que lhe competia, restando configurado o dever de indenizar. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Para a avaliação do dano moral sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da indenização: a compensatória, que visa proporcionar lenitivo ao prejuízo causado ao consumidor e a pedagógica, cujo objetivo é desestimular a repetição de condutas semelhantes, sem, contudo, implicar enriquecimento. De acordo com os preceitos supra e os parâmetros da Câmara, impondo-se a manutenção, fixo o valor da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Demonstrada a cobrança de valor indevido no benefício previdenciário da autora, a parte ré deve restituir, de forma simples,
acrescidos de correção monetária pelo IGPM-FGV desde o pagamento indevido e de juros de 12% ao ano a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70080764079, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 26-06-2019)

Sendo assim, deve ser mantida a declaração da inexistência dos débitos decorrentes dos empréstimos fraudulentos, a reparação dos valores descontados da conta bancária da apelada, na forma descrita na sentença, bem como o dano moral, no
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que se mostra adequado à razoabilidade e proporcionalidade neste caso concreto, não sendo pertinente a sua redução.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023